Tribunal: TJES
Processo: 5003258-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003258-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Espólio de Miguel Fernando Bassini
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

17/05/2022

ESCLARECIMENTO DE FATO

O SR. ADVOGADO EDUARDO MERLO DE AMORIM:-

Pela ordem, Senhor Presidente, gostaria somente fazer um Esclarecimento de Fato.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO EDUARDO MERLO DE AMORIM:-

Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a douta relatora e os eminentes Desembargadores.

Senhor Presidente, desejo fazer um esclarecimento: porque, na verdade, a instância primeva

indeferiu a liminar. Quem deferiu a liminar para o tratamento, para o cumprimento do tratamento foi o TJ, o Tribunal de Justiça.

Então somente esse esclarecimento: para dizer que não houve um deferimento de liminar para o custeio do

tratamento na instância singela, foi aqui.

Era apenas isso, Senhor Presidente!

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

É porque temos um Agravo Interno e quando tem um Agravo Interno dentro do Agravo de Instrumento, às vezes confunde onde se deu o deferimento.

Julgamos prejudicado o Agravo Interno e julgamos o Agravo de Instrumento na última Sessão.

Esses Embargos de Declaração são opostos, em face da decisão colegiada que julgou o Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno. Mas naquele Agravo de Instrumento, o que foi determinado, foi à cobertura, o atendimento.

Os valores que serão eventualmente discutidos, no meu entender, não pode ser no bojo deste recurso, o Juiz terá que enfrentá-los primeiro.

É como me manifesto, confirmando integralmente o voto que acabo de proferir.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos?

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, cumprimentando

o ilustre advogado, eu não tenho dúvida em acompanhar o voto da eminente Desembargadora.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Também, cumprimentando o ilustre advogado, e não tenho dúvida em acompanhar o voto da eminente Desembargadora Relatora.

*

V O T O

Unimed Vitória Cooperativa
de
Trabalho Médico
opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 2255030 que deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a tutela de urgência e julgar prejudicado o agravo interno.

Sustenta a embargante a existência de omissão do acórdão, uma vez que não houve análise sobre pedido pela aplicação do art. 12, inciso VI da Lei 9656/98, que garante, mesmo nas hipóteses de comprovadas de situação de urgência e emergência em que restar devidamente demonstrada a impossibilidade de utilização da rede credenciada ao plano de saúde contratado, o direito da operadora de obter o reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos caracterizados como de urgência e/ou emergência, nos limites das despesas dos tratamentos cobertos e nos valores praticados pelo seu plano de saúde com a sua rede credenciada.

A par de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

De início, devo reconhecer a omissão apontada, e sanando o referido vício, esclareço que o pedido relatado não pode ser analisado por esta instância ad quem, eis que não apreciado previamente pelo juízo a quo, o qual limitou-se a examinar o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na internação do embargado em hospital fora da rede credenciada da embargante, em razão de quadro de urgência/emergência.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento nesta instância revisora tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de
supressão de instância
, motivo pelo qual não há como admitir o pedido subsidiário da embargante, de reembolso equivalente ao valor de tabela da rede credenciada pelas despesas pagas fora da rede credenciada,
devendo este ser formulado perante o juízo de
origem
.

Apenas para fins ilustrativos, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OFERTA DO TRATAMENTO PELA REDE CREDENCIADA. DISSOLUÇÃO DA CLÍNICA. LAUDO ATESTANDO IMPRESCINDIBILIDADE NA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM OS MESMOS PROFISSIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1)
Não conhecido o pedido subsidiário para limitação do custeio do tratamento ao valor da tabela da agravante,
pois a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.
(...)”.
(TJES. A.I nº

5003798-50.2021.8.08.0000. órgão julgador: 3ª C.C. Relatora: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Dt. Julg. 30.03.2022).

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
dar
-lhes provimento
, a fim de sanar o vício da omissão, na forma supra, sem efeitos infringentes.

É como voto!

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.

PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS ATENDIMENTOS CARACTERIZADOS COMO DE URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA FORA DA REDE CREDENCIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACLARATÓRIOS PROVIDOS E OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Deve-se reconhecer a omissão apontada, e sanando o referido vício, esclarecer que o pedido de reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos prestados fora da rede credenciada não pode ser analisado pela instância ad quem, eis que não apreciado previamente pelo juízo a quo, o qual limitou-se a examinar o pedido de tutela de urgência.

2.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento na instância revisora tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual não há como admitir o pedido subsidiário de reembolso equivalente ao valor de tabela da rede credenciada pelas despesas pagas fora da rede credenciada, devendo este ser formulado perante o juízo de origem.

3.
Aclaratórios providos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração,sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.